Tribunal: STF
Processo: Rcl 19060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
ementa: Processo Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Decisão de Tribunal Superior que Aplica a Sistemática da Repercussão Geral. Jurisprudência Consolidada do Plenário do Supremo Tribunal Federal Recurso Desprovido. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é cabível reclamação ou agravo nos próprios autos contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, na forma do art. 543-B do CPC. Precedentes. 



    2.  A autoridade reclamada não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a inexistência de repercussão geral da matéria nele versada (análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior - RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto), bem como inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (RE 797.642-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.